Tribunal: STF
Processo: Rcl 62646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. PERMANÊNCIA NO MESMO CARGO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 43 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.817 E 6.355: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 6.266: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sônia Carvalho Guimarães, em 29.9.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Reclamação Trabalhista n. 0001262-12.2022.5.17.0132, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 43 e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.817 e 6.355 e na Reclamação n. 6.266:



    “MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. AÇÃO AJUIZADA EM 23/11/2022. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Tratando-se de lide envolvendo servidora estatutária, a competência é da Justiça Comum Estadual e não da Justiça do Trabalho, a teor da interpretação do E. STF nos autos da ADI 5554. Precedentes do TST. 



    (...)



    2.2. MÉRITO



    2.2.1 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA DESDE 2008. AÇÃO AJUIZADA EM 23/11/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL nº 1.988/2008. INCOMPETÊNCIA DESTA ESPECIALIZADA 



    (…) Irresignada, sustenta a reclamante que ‘a V. Sentença deve ser reformada por ser inconstitucional e negar vigência e efetividade a súmula vinculante n. 43 do STF’. 



    Sem razão. 



    Inicialmente, importa destacar que, na peça recursal, não foi suscitada tese de inexistência ou de invalidade do regime jurídico-administrativo do Município, mas sim tese de não enquadramento da autora no dito regime administrativo, em razão da necessidade de submissão a concurso público. 



    No presente caso, a reclamante é agente comunitária de saúde do Município de Muniz Freire, admitida em 2/1/2008 (Relatório ID. 30d3131 e CTPS ID. 30d3131 - Pág. 2). 



    Na inicial, a autora narrou que ‘ingressou no trabalho como celetista, e, durante o tempo da relação de trabalho com o reclamado, esse sancionou a Lei Municipal nº 1.988/2008, que alterou a lei nº 1.874/2007, transformando o servidor reclamante de CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO, SEM CONCURSO PÚBLICO’ (ID. 891dfe6 - Pág. 2). 



    A autora alega que a aludida lei é inconstitucional. 



    Com efeito, veio aos autos a Lei Municipal nº 1.119/90, que ‘Institui Regime Jurídico Único para os servidores públicos municipais do Município de Muniz Freire, estabelece diretrizes gerais para sua implantação e dá outras providências’ (ID. 6c7c7c2). 



    Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 51/2006, foram acrescentados os parágrafos 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição Federal, possibilitando a admissão dos agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo simplificado. No entanto, o próprio texto legal é excepcionado, pois estabelece o art. 2º da Emenda Constitucional nº. 51/2006, no seu parágrafo único, que ‘os profissionais que, na data da promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação’. 



    Posteriormente, a Lei nº 11.350/2006 regulamentou a referida emenda, dispondo no parágrafo 1º de seu art. 9º que: ‘Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput.’ (moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência). 



    Já a Lei Municipal 1.874/2007, alterada pela Lei Municipal 1.988/2008, assim dispôs sobre os agentes comunitários de saúde: (...)



    No presente caso, a reclamante confessa que foi submetida a processo seletivo público antes do advento da lei municipal já referida, ou seja, foi submetida a processo seletivo, cujos requisitos de validade não foram questionados, não prosperando a argumentação no sentido de que seria necessária a sua submissão a concurso público. 



    O Município reclamado juntou o Decreto 4.308/2008, ID. 5c875b1, datado de 3/7/2008, por meio do qual a reclamante foi nomeada na forma das Leis 1.874/2007, 1.988/2008 e 1.990/2008. 



    Só com estas informações, já se têm elementos para o reconhecimento da submissão da reclamante ao regime estatuário (inteligência das Leis Municipais nº 1.874/2007, 1.988/2008 e 1.990/2008, da Lei Federal nº 11.350/2006 e da Emenda Constitucional nº 51/2006). 



    Logo, tal como observado na origem, não verifico qualquer irregularidade no vínculo jurídico da autora com o Município, pois no caso de agentes comunitários de saúde, não prevalece a exigência de concurso público stricto sensu para sua admissão aos quadros municipais, podendo haver contratação por simples processo seletivo, conforme se conclui a partir da análise da legislação acima citada. 



    Por fim, com relação à alteração de regime, do celetista para estatutário. 



    É fato incontroverso que, a partir de 2008, houve a transmudação de regime da autora. 



    A transmutação do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, implementada pela EC 51/2006, foi objeto de questionamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ADI 5554). Ali ficou definido que ‘a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente.’ Nesse sentido, o parecer do Ministério Público do Trabalho: (...)



    Assim, considerando que a lei local expressamente prevê o regime administrativo para o cargo ocupado pela autora, tal como autorizado pela Emenda Constitucional 51 /2006, conclui-se que não se há falar-se em inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.988/2008, que, além de estabelecer o regime estatutário para os agentes comunitários de saúde, resguardou a situação jurídica dos trabalhadores contratados antes de seu advento. E, uma vez estabelecido o regime estatutário, afastada a competência material da justiça do trabalho. (...)



    Em face do entendimento do E. STF, fica mantida a r. sentença, que reconheceu a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação. Nego provimento” (e-doc. 7).



    2. A reclamante afirma ter sido “contratada pelo Município de Muniz Freire ES, para exercer a função de Agente Comunitária de Saúde ACS, na condição de celetista, através de processo seletivo simplificado por força dos §§4º e 5º do art. 198 da CF/88 [e que] sem se submeter a qualquer concurso público, houve transmutação de celetista para estatutário, em 2008, com inobservância de enunciado de súmula vinculante n. 43 do STF e de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de inconstitucionalidade” (fls. 1-2).



    Alega que o acórdão reclamado “deve ser nulificado por inobservância de enunciado de súmula vinculante n. 43 do STF, e, de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de inconstitucionalidade Rcl 6266; ADI 5817; ADI 6355, (…) pois, sem concurso público reconheceu a relação de trabalho estatutário, transmutado do celetista em 2008 pelo Município ES, sem o concurso público” (fls. 3 e 5).



    Sustenta que “a súmula vinculante n. 43 do STF, e, decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de inconstitucionalidade Rcl 6266; ADI 5817; ADI 6355, são no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade com ofensa ao inciso II do art. 37 da CF/88, a transmutação de estatutário para celetista para o servidor que não se submeteu a concurso público, como é o caso da presente reclamação” (fl. 11).



    Argumenta que “lei específica que regulamenta o regime de contratação da obreira como celetista é o art. 8º da Lei Federal 11.350/06” (fl. 12).



    Assevera que “o art. 8º e art. 16 da Lei Federal 11.350/06 não foram declarados inconstitucionais pela citada ADI 5554/DF, conforme de forma equivocada consignado no V. Acórdão recorrido, muito pelo contrário, vem ratificar a constitucionalidade da contratação através de processo seletivo público” (sic, fls. 12-13).



    Ressalta que “os efeitos da ADI 5.554/DF e da ADI 3.395/DF, são para todos os contratos temporários, precários, administrativos ou estatutários, com exceção da obreira, que possui regulamentação constitucional, e, por Lei Federal, específica e própria como celetista, devidamente amparado pelo art. 8 e art. 16 da Lei Federal 11.350/06” (fl. 13). 



    Requer gratuidade de justiça (fl. 14) e de medida liminar “para suspender a transmutação de celetista para estatutário da Lei Municipal nº 1.988/2008 de Muniz Freire ES, bem como, o V. Acórdão reclamado proferido pela 1ª Turma do Trabalho do TRT ES, nos autos n. 0001262-12.2022.5.17.0132” (fl. 13). 



    Pede seja julgada a reclamação “totalmente procedente para reconhecer que a Lei Municipal nº 1.988/2008, e, o V. Acórdão regional proferido pela 1ª Turma do Trabalho do TRT ES, nos autos n. 0001262-12.2022.5.17.0132, inobservaram a súmula vinculante n. 43, e, as jurisprudências de controle concentrado de inconstitucionalidade Rcl 6266; ADI 5817; ADI 6355, e, portanto, respectiva transmutação de celetista para estatutário resta nula de pleno direito” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante e reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o processo da origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 43 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.817 e 6.355 e na Reclamação n. 6.266. 



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    6. Não houve, no caso em exame, investidura da reclamante “em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investid[a]”, sendo inexistente estrita aderência entre a decisão questionada e a súmula vinculante suscitada.



    Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa por considerar que o vínculo do Município de Muniz Freire/ES com a reclamante, agente comunitária de saúde, é regido pelo regime estatutário, em razão da alteração promovida pela Lei municipal n. 1.988/2018 na Lei municipal n. 1.874/2007.



    A Lei municipal n. 1.988/2018, na qual fundamentada a decisão reclamada, apenas modificou o regime jurídico celetista dos agentes comunitários de saúde para o regime estatutário, mantendo-se o salário, o feixe de atribuições, o nível de escolaridade exigido e, sobretudo, o cargo no qual já investida validamente a reclamante. 



    7. Quanto às decisões proferidas por este Supremo Tribunal em controle abstrato de constitucionalidade e invocadas nesta reclamação como paradigmas de controle, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 20.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.817, Relatora a Ministra Rosa Weber, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar n. 1.260/2015 de São Paulo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI COMPLEMENTAR N. 1.260/15 DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO EM ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DERIVADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE IMPEDE ASCENSÃO, TRANSFERÊNCIA, ENQUADRAMENTO, MUDANÇA OU TRANSFORMAÇÃO EM OUTRO CARGO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA. 1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido no cargo de Agente Administrativo Judiciário é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público. A Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da República). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43. 2. Pedido da ação direta julgado procedente” (DJe 12.5.2020). 



    Em 31.5.2021, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.355, de minha relatoria, “para conferir interpretação conforme à Constituição ao caput e ao § 2º do art. 27, ao art. 30, ao inc. I do art. 32 e ao § 1º do art. 61, todos da Lei Complementar estadual [de Pernambuco] n. 107/2008, para reconhecer a inconstitucionalidade de interpretação desses dispositivos legais que vise possibilitar a promoção, para o cargo de auditor fiscal do tesouro estadual, classe II, aos servidores públicos que ingressaram por concurso nos cargos de nível médio existentes antes da vigência da Lei nº 11.562/1998.” Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N. 107/2008 DE PERNAMBUCO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIDOS EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, COM POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO A CARGO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. ASCENSÃO FUNCIONAL DISSIMULADA. OFENSA AO INC. II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 43. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (DJe 9.6.2021).



    Nesses precedentes, este Supremo Tribunal considerou que a legislação de São Paulo e de Pernambuco desrespeitavam o enunciado da Súmula Vinculante n. 43, pois permitiam a investidura do servidor em novo cargo público, seja pela sua criação em decorrência da extinção daquele ocupado antes pelo servidor (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.817), seja pela reestruturação da carreira com possibilidade de promoção a cargo de nível de escolaridade diversa e com atribuições diversas (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.355).



    Na espécie, pela decisão reclamada, a reclamante segue ocupando o mesmo cargo público (agente comunitário de saúde), tendo havido apenas a transmudação do regime jurídico aplicável, situação diferente dos paradigmas apontados.



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado e os paradigmas apontados inviabiliza o prosseguimento da reclamação, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o caso posto e os paradigmas apontados foi negado seguimento à reclamação. Confiram-se acórdãos recentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. ADI 2.364. SERVIDOR ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS QUE CONFEREM O DIREITO À ASCENSÃO E AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO RECLAMADO QUE JULGA INCONSTITUCIONAIS OS PROVIMENTOS DERIVADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre os paradigmas invocados e o ato judicial impugnado. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.479-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 48.580-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    8. Ademais, o sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas. Não se aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que julgado proferido em controle abstrato permitiria o uso da reclamação para se cassar decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não tenha sido objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga.



    A aplicação da teoria dos motivos determinantes não é aceita por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018).



    No mesmo sentido os seguintes julgados: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    9. Igualmente não merece prosperar a alegação de que a decisão reclamada teria afrontado o assentado por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 6.266.



    Na presente ação, a reclamante invoca também, como paradigma de descumprimento, decisão prolatada por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 6.266, na qual foram partes a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química – CNTQ, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM, a Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil – CTB e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul.



    Esse paradigma indicado pela reclamante é processo subjetivo e o efeito da decisão nele proferida limita-se às partes da relação processual. A reclamante não foi parte nesse processo.



    10. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.



    11. Mostra-se evidente a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, procedimento não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752- AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora